Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003590-77.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VÍCIOS INFORMACIONAIS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. PERICULUM IN MORA DECORRENTE DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação anulatória de contrato de empréstimo bancário, com o objetivo de suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário, em razão de alegados vícios informacionais no instrumento contratual.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão da tutela provisória de urgência para suspender qualquer ato de consolidação da propriedade fiduciária, ao argumento de que o contrato omite o valor das parcelas, o Custo Efetivo Total, a taxa efetiva aplicada e a metodologia de cálculo, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Resolução CMN n. 3.517/2007 e à Lei n. 9.514/1997; (ii) reconhecimento de que os vícios são objetivamente verificáveis pela leitura do instrumento contratual, dispensados de dilação probatória para fins de tutela provisória; (iii) reconhecimento da reversibilidade da medida, que ostenta natureza cautelar-conservativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os alegados vícios informacionais do contrato autorizam a concessão de tutela provisória de urgência em sede de cognição sumária; (ii) examinar se o periculum in mora invocado configura situação de urgência qualificada, independente da mora do devedor; (iii) analisar a repercussão da ausência de depósito do valor incontroverso sobre a probabilidade do direito em sede de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos dos arts. 300, caput e § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, e não pode ser concedida quando ausente qualquer desses requisitos.
5. Alegações de vício informacional em contrato bancário, relativas à ausência de Custo Efetivo Total, à adoção de indexador interbancário e à falta de memória de cálculo, não se qualificam como vícios verificáveis de plano, pois demandam instrução probatória aprofundada, com exame técnico da documentação e, eventualmente, produção de prova pericial contábil, o que afasta a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da tutela provisória.
6. A presunção de validade e regularidade da Cédula de Crédito Bancário, formalizada com instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, impede que a suficiência informacional do instrumento à luz da regulação setorial seja antecipada em cognição sumária, devendo a questão ser apreciada com observância do contraditório pleno no juízo de origem.
7. O pagamento regular de parcelas mensais calculadas segundo os mesmos critérios posteriormente impugnados pelo agravante, sem qualquer ressalva contemporânea, fragiliza, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade por ausência de transparência.
8. O risco de consolidação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante não configura periculum in mora autônomo e qualificado, pois o perigo de dano é consequência da mora do devedor, não situação de urgência independente.
9. A compatibilidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei n. 9.514/1997 com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.095, de modo que a instauração do procedimento em caso de inadimplemento não configura, per se, situação de urgência apta a justificar tutela suspensiva.
10. A ausência de discriminação do valor incontroverso e de depósito das parcelas vencidas ou de prestação de caução, providências exigidas pelo art. 50 da Lei n. 10.931/2004, reforça a insuficiência da probabilidade do direito e impõe à cooperativa o ônus de permanecer privada da eficácia de garantia contratualmente constituída sem qualquer contrapartida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Revogada a tutela recursal anteriormente deferida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n. 9.514/1997, art. 26, § 7o; Lei n. 10.931/2004, art. 50; Resolução CMN n. 3.517/2007; CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.095; TJMT, AI 1015182-55.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003590-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VÍCIOS INFORMACIONAIS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE.
PERICULUM IN MORA
DECORRENTE DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação anulatória de contrato de empréstimo bancário, com o objetivo de suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário, em razão de alegados vícios informacionais no instrumento contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da tutela provisória de urgência para suspender qualquer ato de consolidação da propriedade fiduciária, ao argumento de que o contrato omite o valor das parcelas, o Custo Efetivo Total, a taxa efetiva aplicada e a metodologia de cálculo, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Resolução CMN n. 3.517/2007 e à Lei n. 9.514/1997;
(ii)
reconhecimento de que os vícios são objetivamente verificáveis pela leitura do instrumento contratual, dispensados de dilação probatória para fins de tutela provisória;
(iii)
reconhecimento da reversibilidade da medida, que ostenta natureza cautelar-conservativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os alegados vícios informacionais do contrato autorizam a concessão de tutela provisória de urgência em sede de cognição sumária;
(ii)
examinar se o
periculum in mora
invocado configura situação de urgência qualificada, independente da mora do devedor;
(iii)
analisar a repercussão da ausência de depósito do valor incontroverso sobre a probabilidade do direito em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória de urgência, inclusive em sede recursal, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos dos arts. 300,
caput
e § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, e não pode ser concedida quando ausente qualquer desses requisitos.

5. Alegações de vício informacional em contrato bancário, relativas à ausência de Custo Efetivo Total, à adoção de indexador interbancário e à falta de memória de cálculo, não se qualificam como vícios verificáveis de plano, pois demandam instrução probatória aprofundada, com exame técnico da documentação e, eventualmente, produção de prova pericial contábil, o que afasta a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da tutela provisória.

6. A presunção de validade e regularidade da Cédula de Crédito Bancário, formalizada com instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, impede que a suficiência informacional do instrumento à luz da regulação setorial seja antecipada em cognição sumária, devendo a questão ser apreciada com observância do contraditório pleno no juízo de origem.

7. O pagamento regular de parcelas mensais calculadas segundo os mesmos critérios posteriormente impugnados pelo agravante, sem qualquer ressalva contemporânea, fragiliza, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade por ausência de transparência.

8. O risco de consolidação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante não configura
periculum in mora
autônomo e qualificado, pois o perigo de dano é consequência da mora do devedor, não situação de urgência independente.

9. A compatibilidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei n. 9.514/1997 com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.095, de modo que a instauração do procedimento em caso de inadimplemento não configura,
per se
, situação de urgência apta a justificar tutela suspensiva.

10. A ausência de discriminação do valor incontroverso e de depósito das parcelas vencidas ou de prestação de caução, providências exigidas pelo art. 50 da Lei n. 10.931/2004, reforça a insuficiência da probabilidade do direito e impõe à cooperativa o ônus de permanecer privada da eficácia de garantia contratualmente constituída sem qualquer contrapartida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Revogada a tutela recursal anteriormente deferida.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300,
caput
e § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n. 9.514/1997, art. 26, § 7o; Lei n. 10.931/2004, art. 50; Resolução CMN n. 3.517/2007; CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.095; TJMT, AI 1015182-55.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Bancário com Garantia Fiduciária n. 1000775-39.2025.8.11.0034, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.

Na
origem
, o agravante expôs ter celebrado, em 20/abril/2023, empréstimo de R$ 136.665,24 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), instrumentalizado pela Cédula de Crédito Bancário n. C30230555-2, a ser quitado em 80 parcelas mensais, com vencimentos de 21/maio/2023 a 21/dezembro/2029, garantido por imóvel urbano matriculado sob o n. 3.826 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, avaliado em R$ 229.601,20 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e um reais e vinte centavos).

Pontuou que, por dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente a partir da 18a parcela (21/outubro/2024), ocasião em que foi notificado extrajudicialmente sobre débito no montante de R$ 44.495,44 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com advertência sobre a possibilidade de transferência da propriedade do imóvel para o credor, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n. 9.514/97.

Asseverou que o contrato não informa o valor das parcelas mensais, o valor total da dívida, o Custo Efetivo Total (CET), a taxa efetiva aplicada, a metodologia de cálculo ou a memória de cálculo que permitiria auditar a evolução do débito. Aduziu que o contrato adota a “Taxa Referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo)”, índice próprio de operações do mercado interfinanceiro, inacessível ao consumidor médio. Sustentou que a omissão informacional viola os arts. 6o, III, 20, §2o, 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a Resolução CMN n. 3.517/2007 e a Lei n. 9.514/97.

Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão de qualquer ato tendente à consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da restrição na matrícula (id. 217281541).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário goza de presunção de validade e legalidade e de que as alegações relativas à ausência de clareza demandam exame técnico mais aprofundado, inclusive com prova pericial contábil, de modo que não se mostra possível concluir, de plano, pela existência de abusividade. Registrou que a tutela possui caráter satisfativo, pois interfere no exercício regular do direito do credor fiduciário previsto na Lei n. 9.514/97. Assinalou que o perigo de dano decorre da própria inadimplência contratual, circunstância que não autoriza a suspensão automática dos efeitos da garantia fiduciária. Deferiu, em caráter provisório, os benefícios da gratuidade da justiça (id. 220409604).

Nas
razões recursais
, o agravante reitera os argumentos apresentados na petição inicial acerca dos vícios informacionais do contrato e da violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Resolução CMN n. 3.517/2007 e à Lei n. 9.514/97. Acrescenta que os vícios são objetivamente verificáveis, pois emergem do próprio instrumento contratual, o que dispensaria dilação probatória para fins de tutela provisória.

Assevera que a urgência decorre da própria arquitetura legal da alienação fiduciária, que confere ao credor celeridade para consolidação da propriedade independentemente de pronunciamento judicial, o que reduziria drasticamente o espaço temporal de reação do devedor. Sustenta que a consolidação poderá consumar-se antes do exame aprofundado da legalidade do contrato, o que esvaziaria a utilidade prática da ação, além de projetar efeitos sobre terceiros de boa-fé.

Argumenta, ainda, que a tutela é reversível, pois não extingue o contrato nem impede o julgamento do mérito, possuindo natureza cautelar-conservativa. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso (id. 265985271).

A antecipação de tutela recursal foi deferida para suspender qualquer procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 3.826 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, com determinação de averbação da restrição judicial na referida matrícula (id. 343969391).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pela revogação do efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta violação ao art. 50 da Lei n. 10.931/2004, ante a ausência de depósito do valor incontroverso ou de caução pelo agravante. No mérito, defende a legalidade da Taxa DI e aduz que a ausência formal da sigla “CET” não invalida o contrato, pois os encargos estariam discriminados no instrumento, o que configuraria, no máximo, vício formal sem aptidão anulatória. Invoca, ainda, o
venire contra factum proprium
, diante do pagamento de 17 parcelas consecutivas sem ressalva, e afirma a ausência dos requisitos da tutela de urgência, com perigo de dano reverso para a cooperativa e seus associados. Requer a condenação do agravante em custas e honorários recursais (id. 350490878).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência requerida pelo agravante para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 3.826 no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário n. C30230555-2, com fundamento em alegados vícios informacionais do contrato.

O recurso não merece provimento.

Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação de tutela recursal pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da possibilidade de reversão dos efeitos da medida. Esses requisitos correspondem aos pressupostos gerais da tutela de urgência previstos no art. 300,
caput
e § 3o, do mesmo diploma, examinados, em sede recursal, sob o prisma da cognição sumária, sem que o julgamento do agravo de instrumento implique pronunciamento sobre o mérito da demanda de origem.

A análise perfunctória dos autos evidencia que o agravante não logrou demonstrar, neste estágio processual, a probabilidade do direito com a intensidade necessária para justificar a suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação.

As alegações de vício informacional, relativas à ausência do Custo Efetivo Total, à adoção de indexador interbancário e à falta de memória de cálculo, apresentam contornos que demandam instrução probatória aprofundada, com exame técnico da documentação contratual e, possivelmente, produção de prova pericial contábil. Não se trata, portanto, de vício verificável de plano,
prima facie
, pela simples leitura do instrumento, mas de controvérsia cuja definição pressupõe cognição exauriente.

Nesse contexto, a Cédula de Crédito Bancário n. C30230555-2 goza de presunção de validade e regularidade, formalizada com instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, e o exame de sua suficiência informacional à luz da Resolução CMN n. 3.517/2007 e do Código de Defesa do Consumidor reclama análise que vai além dos limites da cognição sumária própria desta sede. A eventual procedência da tese anulatória, a ser aferida com observância do contraditório pleno, não pode ser antecipada neste momento para fins de tutela provisória.

Contribui para esse diagnóstico a circunstância de o agravante ter adimplido regularmente 17 parcelas mensais calculadas segundo os mesmos critérios que agora impugna, sem qualquer ressalva contemporânea à execução do contrato.

Esse elemento fático, embora não conclusivo para o julgamento do mérito, fragiliza, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de nulidade por ausência de transparência, na medida em que o comportamento pretérito do agravante não é compatível com o desconhecimento da metodologia de cálculo que afirma. A análise definitiva da suficiência informacional do contrato caberá ao Juízo de origem, com plena instrução probatória.

Acrescente-se que o agravante não discriminou o valor incontroverso nem procedeu ao depósito das parcelas vencidas ou à prestação de caução, providências exigidas pelo art. 50 da Lei n. 10.931/2004 como condição para a suspensão da exigibilidade de obrigações decorrentes de empréstimo. A ausência dessas medidas reforça a fragilidade da probabilidade do direito em sede de tutela provisória, conforme orientação já assentada por este Tribunal de Justiça:

“(...)
A ausência de discriminação do valor incontroverso e a realização de depósitos parciais, em montante inferior ao previsto contratualmente, não afastam a caracterização da mora, conforme o entendimento consagrado na Súmula 380 do STJ. O perigo de dano consubstanciado na possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária não é suficiente, por si só, para sustar os efeitos da notificação extrajudicial, devendo-se observar os deveres de boa-fé objetiva e de equilíbrio contratual. O art. 50 da Lei no 10.931/2004 estabelece que, em ações revisionais de obrigações imobiliárias, o valor incontroverso deve continuar a ser adimplido no tempo e modo contratados, cabendo à parte autora comprovar o adimplemento regular para obtenção de tutela suspensiva.
(...)” (TJMT,
AI 1015182-55.2025.8.11.0000
, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025, publicado no DJE 16/07/2025).

A ausência de probabilidade do direito em grau adequado, por si só, seria suficiente para afastar a tutela de urgência, dada a cumulatividade dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. O exame do perigo de dano e da reversibilidade da medida conduz à mesma conclusão.

O risco de consolidação da propriedade fiduciária decorre diretamente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante, que deixou de adimplir as parcelas a partir de outubro de 2024. A notificação expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino apontou débito de R$ 44.495,44 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente às prestações inadimplidas de 18 a 29 (id. 217281566). O
periculum in mora
invocado pelo agravante é, portanto, consequência da própria omissão contratual, e não situação de urgência independente e qualificada.

A possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária em razão de inadimplemento integra a estrutura legal da Lei n. 9.514/97 e não representa, por si só, perigo de dano excepcional apto a justificar a suspensão do procedimento extrajudicial legalmente previsto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema n. 1.095, assentou a compatibilidade da execução extrajudicial da Lei n. 9.514/97 com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a instauração do procedimento em caso de inadimplemento não configura, por si mesma, situação de urgência apta a justificar tutela suspensiva.

No que se refere à reversibilidade, o agravante não prestou caução nem efetuou depósito que assegurasse a posição da agravada na hipótese de revogação futura da medida. A manutenção da suspensão, sem contrapartida, impõe à cooperativa o ônus de permanecer privada da eficácia da garantia contratualmente constituída, enquanto o resultado útil do processo de origem pode, ao final, ser resguardado por outros meios, inclusive pela eventual reparação pelo equivalente econômico do bem, caso a ação anulatória venha a ser julgada procedente.

O indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo ao direito de ação do agravante, que poderá prosseguir com a instrução da demanda anulatória, produzir as provas que entender pertinentes e demonstrar, em cognição plena e exauriente, os vícios contratuais que alega.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANTONIO REGINALDO ROLDÃO
e, em consequência,
REVOGO
a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 222161553), com determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT para cancelamento da restrição averbada na matrícula n. 3.826, a fim de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária retome seu curso regular, nos termos da Lei n. 9.514/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026